Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-91.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença que absolveu o adolescente da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), sob o fundamento de que não há provas suficientes para comprovar a autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos probatórios suficientes para procedência da representação pela prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão extrajudicial do adolescente não foi ratificada em juízo e, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode, por si só, fundamentar um decreto condenatório.

4. Os depoimentos dos policiais militares indicam que a abordagem do menor se deu com base apenas em denúncias anônimas, sem que tenha havido flagrante visualização da conduta de traficância ou campana policial que confirmasse a suspeita.

5. O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação com base exclusiva em provas obtidas na fase inquisitorial, exigindo que os elementos probatórios sejam submetidos ao contraditório.

6. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do acusado diante da inexistência de provas seguras e suficientes acerca da autoria do ato infracional.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.